Tribunal: CARF
Processo: 11080.724537/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724537/2011-01
ACÓRDÃO
2001-007.916 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEREU VIEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda,
devem ser excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na
DAA. Não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a
título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecido o
recurso do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar concomitância
entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.916 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724537/2011-01
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF relativo ao ano calendário 2007 –
exercício 2008 – referente às seguintes imputações: i) omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 7.245,30. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF
sobre os rendimentos omitidos no importe de R$ 1.086,80; ii) dedução indevida de contribuição
para a previdência oficial no valor de R$ 2.901,72; iii) compensação indevida de IRRF no montante
de R$ 5.614,69.
Impugnação de fls. 2/5 contesta o lançamento alegando, fundamentalmente, que
os valores relativos à compensação indevida de IRRF foram descontados mensalmente e
depositados em juízo pela Fundação Corsan no bojo do processo judicial de no
2004.71.00.084837/RS que se encontra em fase de execução, razão pela qual o IRRF continua
sendo depositado em juízo e seriam rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica com
exigibilidade suspensa. No que tange a omissão de rendimentos, alegou se tratar de resgate em
que houve IR descontado na fonte.
Às fls. 43/44 é apresentado termo circunstanciado concluiu não ter sido
apresentada nenhuma prova relativa ao pagamento efetivo relativo ao ano-calendário 2007 das
deduções constantes em sua DIRPF.
Decisão da DRJ de fls. 54/58 julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. GLOSA. COMPROVAÇÃO.
A dedução de contribuição à previdência oficial somente é permitida quando comprovado o
pagamento por meio de documentação hábil e idônea.
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DEPOSITADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL.
O imposto retido na fonte depositado por determinação judicial fica com a compensação, na
declaração de ajuste anual, condicionada ao trânsito em julgado da ação judicial correspondente.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.916 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724537/2011-01
3
A instância de julgamento tem por atribuição a solução dos litígios instaurados, não lhe cabendo
prover direito que não foi submetido pela via própria à autoridade administrativa competente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 73/88 insurge-se contra a decisão da DRJ em especial
sobre a dedução de contribuição previdenciária oficial e sobre a glosa do IRRF depositado em Juízo
ter sido condicionada ao trânsito em julgado da ação judicial.
Quanto ao primeiro ponto, relata que é fruto de um erro. Que o contribuinte
informou de erroneamente em sua DIRPF o valor de R$ 2.901,72 no campo pagamentos a
contribuição previdenciária oficial e na realidade trata-se de deduções de planos de saúde pagos
ao IPERGD-Saúde.
Quanto ao segundo ponto alega que esses valores foram declarados no campo de
rendimentos com exigibilidade suspensa e que problemas dessa natureza motivaram a
modificação do programa gerador da declaração de ajuste anual, de modo que a partir de 2010 a
DIRPF passou a ter um campo próprio para os rendimentos e respectiva retenção nos casos de
exigibilidade suspensa e que para os exercício anteriores a RFB por meio da solução de consulta de
no 9 deu adequada interpretação ao tema. Aproveita para juntar documentos relativos ao trânsito
em julgado da ação de no 2004.71.00.008483-7.
Às fls. 91 é juntado termo de transferência de crédito tributário não impugnado
para o PTA de no o 11080-721.909/2017-25.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.916 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724537/2011-01
4
Conforme relatado, o recurso voluntário insurge-se contra dois pontos objeto do
lançamento: a dedução de contribuição previdenciária oficial e a dedução da compensação do
IRRF.
No que tange a dedução da contribuição previdenciária alega ter se tratado de erro
de preenchimento da DIRPF que, na verdade, o valor informado a esse título seria relativo à
dedução de despesas médicas. Ocorre que, compulsando os autos, não localizei qualquer
documento que comprove a realização das aludidas despesas médicas, razão pela qual se mantem
o lançamento.
Quanto a dedução indevida de IRRF em razão dos valores terem sido descontados
de seus rendimentos e depositados em ação judicial, a decisão da DRJ entendeu que seria
necessário se aguardar o trânsito em julgado da ação para se compensar. É ver trecho do acórdão
nesse sentido:
“O lançamento glosou a compensação de imposto de renda retido na fonte de R$ 5.614,69 por
falta de comprovação. O impugnante esclareceu que tal valor foi objeto de depósito judicial, em face
de discussão quanto à natureza tributária dos rendimentos que seriam a base dessa pretensa
retenção.
Efetivamente, a fonte pagadora, por meio da declaração de imposto de renda retido na fonte –
DIRF (fl. 52), confirma que não houve a retenção do imposto, mas o seu depósito judicial. Ou seja,
esse valor de IR não foi recolhido e nem se encontra à disposição da Fazenda Nacional. Por
conseguinte, a compensação desse imposto na declaração de ajuste anual, para obter restituição ou
para reduzir o saldo de imposto a pagar, fica condicionada ao desenrolar da ação judicial em que o
impugnante contesta a própria retenção.
Correta, pois, a glosa efetuada pelo lançamento.”
Entendo que não merece reparo a decisão da DRJ, isso porque, uma vez efetuado o
depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica o mesmo com sua exigibilidade
suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o contribuinte pela suposta dívida, pois
estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder Judiciário. Por outro lado, e seguindo a mesma
lógica, também não pode o contribuinte deduzir do valor do imposto retido objeto de depósito
judicial ainda não convertido em renda da União em sua DIRPF.
Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
Desse modo, o correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua
declaração anual a parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do
imposto devido o IRRF sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
No mesmo sentido da presente decisão está a Solução de Consulta Interna no 9 –
COSIT, de 18/03/2013, publicada no site da Receita Federal, de texto minucioso e elucidativo, cuja
ementa abaixo transcrevo e que foi, inclusive, mencionada pelo contribuinte em seu recurso:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.916 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724537/2011-01
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do montante
integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de rendimentos
tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente
a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecida a impugnação do sujeito
passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação
administrativa.
No mesmo sentido, decisão proferida no acórdão de no 2001-006.376 dessa mesma
turma.
Importante apenas salientar que muito embora o contribuinte tenha dito ter
juntado aos autos documento que comprova o trânsito em julgado da ação judicial, tal documento
não foi localizado, mas apenas a decisão de segunda instância e despacho da primeira instância
que determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a baixa do feito sob pena de
arquivamento.
Deste modo, em razão da ação judicial citada neste acórdão, deve a unidade da
Receita Federal incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento aqui tratado, verificar
a eventual existência do efetivo trânsito em julgado da decisão ou suspensão de exigibilidade que
possa influir sobre os valores a serem cobrados.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 99
DF CARF MF
Original